Tribunal: TJBA
Processo: 0515189-70.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515189-70.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Patricia Santana Santos Ribeiro Advogado(s): SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO APELADO: Banco Bradesco Financiamentos SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caberia à parte Apelada adotar todas as providências necessárias para evitar a negativação que é indevida. 2. O valor de 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional ao caso concreto, assegurando o caráter repressivo pedagógico próprio de indenização e não se apresenta elevada a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da Apelada. 3. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0515189-70.2018.8.05.0080 que tem como Apelante PATRICIA SANTANA SANTOS RIBEIRO e Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e PROVER O APELO, nos termos do que decidido anteriormente. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora